Tribunal: TJSP
Processo: 2237017-91.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2237017-91.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CARLOS
ALEXANDRE DA SILVA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO
DEECRIM 6a RAJ DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADO a presente ação constitucional de habeas corpus
pela perda do seu objeto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237017-91.2019.8.26.0000 -Voto no 26404
2
VOTO No 26404
HABEAS CORPUS n0: 2237017-91.2019.8.26.0000
COMARCA: Ribeirão Preto Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Paciente: CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
Habeas corpus Alegação de que o paciente faz jus
a progressão ao regime semiaberto, diante do
preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo
para a sua concessão, frisando que o crime de
associação
para
o
tráfico,
previsto
no
art. 35, “caput”, da Lei 11.34306, não possui
natureza hedionda, pelo que deve ser aplicado o
lapso de 1/6 (um sexto) para a concessão da
progressão de regime Matéria de execução Não
conhecimento Determinação do Superior Tribunal
de Justiça para análise do mérito do habeas corpus
Concessão de regime aberto ao paciente

Prejudicado Perda do objeto.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar,
em favor do paciente CARLOS ALEXANDRE DA SILVA, alegando
estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito
da Unidade Regional de Departamento de Execução Criminal

DEECRIM 6a RAJ da Comarca de Ribeirão Preto/SP.
Alega, em síntese, que o paciente faz jus a progressão
ao regime semiaberto, diante do preenchimento dos requisitos objetivo e
subjetivo para a sua concessão, frisando que o crime de associação para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237017-91.2019.8.26.0000 -Voto no 26404
3
tráfico, previsto no art. 35, “caput”, da Lei 11.34306, não possui natureza
hedionda, pelo que deve ser aplicado o lapso de 1/6 (um sexto) para a
concessão da progressão de regime.
Assim, requer a concessão da liminar para determinar a
progressão de regime, e ao final, seja concedida definitivamente a
presente ordem de habeas corpus.
Indeferida a liminar (fls. 38), e prestadas às informações
pela douta autoridade apontada como coatora (fls. 43/44), com a juntada
de documentos, (fls. 45/50), a douta Procuradoria de Justiça, (fls. 54/55),
manifestou-se pelo não conhecimento da presente ação, ou se conhecido,
pela denegação da presente ordem de habeas corpus.
A presente ação constitucional de habeas corpus não foi
conhecida pela Turma Julgadora por unanimidade, (fls. 58/61).
Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o
presente habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para determinar
que seja apreciado o mérito. (fls. 67/72).
É o relatório.
A presente ação encontra-se prejudicada.
Com efeito, depreende-se que analisando o processo de
execução penal no 0000092-34.2017.8.26.0502 (fls. 366/370), do
paciente, verifica-se que foi deferida a progressão ao regime aberto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237017-91.2019.8.26.0000 -Voto no 26404
4
22/10/2020, pelo que a ordem de habeas corpus encontra-se
prejudicada.
Assim, inexistindo o constrangimento ilegal apontado, é
de se dar por prejudicado o pedido, na forma do artigo 659, do Código de
Processo Penal.
Ante ao exposto, pelo meu voto, JULGO PREJUDICADO a presente ação constitucional de
habeas corpus pela perda do seu objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator